Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-52.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005295-52.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO QUATRO MARCOS
IMPETRANTE(S): DR. MAURO CEZAR DUARTE FILHO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ANTONIO CARLOS VIDOI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO CARLOS VIDOI contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (N.U 1000550-43.2021.8.11.0039), por não ter realizado audiência de instrução e julgamento, em tese, por estupro de vulnerável – art. 217-A do CP (ID 122164475).
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente “mais de sete meses”, sem que tenha sido finalizado o processo, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 22.3.2022).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante a substituição por medida cautelar (ID. 122164477), com documentos (ID 122164479).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. MARCOS MACHADO